Tribunal: TJDFT
Processo: 0748034-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748034-95.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BENFICA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. CÁLCULOS. SALDO REMANESCENTE. CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. 2. No transcurso do feito executivo, houve a homologação dos cálculos enviados pela Contadoria Judicial, considerando-se os parâmetros delineados no título judicial concernente à sentença prolatada nos embargos à execução e na ação revisional, bem como o saldo residual após levantamento da quantia incontroversa pela parte exequente. Se a parte irresignada com o importe apontado a título de saldo residual não apresenta seu inconformismo sequer nos vários recursos interpostos no lapso de quase 10 (dez) anos, verifica-se a matéria resta preclusa. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 803, inciso I, e 924, inciso II, ambos do CPC, e 940 do Código Civil, pois o acórdão não considerou a quitação da execução em decorrência do pagamento realizado no ano de 2011. Assevera, assim, configurada a má-fé e a cobrança indevida pela contraparte, do que se extrai o cabimento da repetição do indébito. c) artigos 505 e 507, ambos do CPC, defendendo a inocorrência de preclusão no caso dos autos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial a alegação de ofensa aos artigos 803, inciso I, e 924, inciso II, ambos do CPC, e 940 do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). De igual teor, o AgInt no REsp 1391284/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 9/2/2021. Por fim, não merece trânsito o recurso a apontada violação aos artigos 505 e 507, ambos do CPC, pois a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou pela ocorrência da preclusão, fazendo constar, verbis: “Se a parte irresignada com o importe apontado a título de saldo residual não apresenta seu inconformismo sequer nos vários recursos interpostos no lapso de quase 10 (dez) anos, verifica-se a matéria resta preclusa” (vide item 2 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012